Tribunal: TJES
Processo: 0010863-46.2006.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010863-46.2006.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLACE DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 157, §2º, I
I
, DO CÓDIGO PENAL
–
PRELIMINAR:

DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO.
INICIAL ACUSATÓRIA

NOS DITAMES ESTABELECIDOS NO ART. 41, CPP.

MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
CRIME
NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO D
A POSSE DO BEM
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 146, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO.
DECOTE CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. CORRÉ QUE AGIU EM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM O APELANTE.

REDUÇÃO DA PENA BASE.
PEDIDO PREJUDICADO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INVIABILIDADE.

JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Preliminar de inépcia da inicial
:
1.
A inicial acusatória descreveu satisfatoriamente o fato criminoso imputado ao denunciado, apontando todas as circunstâncias relevantes do delito, com indicação precisa da conduta delitiva realizada pelo apelante, em consonância com o artigo 41, do Código de Processo Penal, propiciando o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não há de se falar em inépcia da peça acusatória inicial.
2.
Preliminar rejeitada.
Mérito
:

1.
A autoria e a materialidade do delito de roubo encontram-se devidamente confirmadas por meio das declarações da vítima e dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão dos réus, além da confissão da corré e outras provas constantes no caderno processual, não havendo que se cogitar na pretendida absolvição.
2.
Nota-se

através das provas colacionadas aos autos que, além de ordenar que o motorista dirigisse ao local indicado, no momento em que o taxista logrou êxito em sair do veículo, o acusado assumiu a condução do carro e empreendendo fuga, não restando dúvidas sobre a configuração do delito de roubo.
3.

Não é possível falar em desclassificação para a forma tentada de roubo, haja vista que o crime restou consumado, tendo o réu efetivamente empregado grave ameaça contra a vítima e dela subtraído seu bem, de modo que a apreensão, muito embora ocorrida instantes após o crime, não impede a configuração da inversão da posse. Precedentes do STJ.
4.
As provas produzidas nos autos são uníssonas no sentido de que a corré Luciani agiu em unidade de desígnios com o recorrente.
5.
Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal prejudicado.
6
.
O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
7
.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010863-46.2006.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLACE DA SILVA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010863-46.2006.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLACE DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 157, §2º, I
I
, DO CÓDIGO PENAL
–
PRELIMINAR:

DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO.
INICIAL ACUSATÓRIA

NOS DITAMES ESTABELECIDOS NO ART. 41, CPP.

MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
CRIME
NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO D
A POSSE DO BEM
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 146, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO.
DECOTE CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. CORRÉ QUE AGIU EM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM O APELANTE.

REDUÇÃO DA PENA BASE.
PEDIDO PREJUDICADO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INVIABILIDADE.

JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Preliminar de inépcia da inicial
:
1.
A inicial acusatória descreveu satisfatoriamente o fato criminoso imputado ao denunciado, apontando todas as circunstâncias relevantes do delito, com indicação precisa da conduta delitiva realizada pelo apelante, em consonância com o artigo 41, do Código de Processo Penal, propiciando o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não há de se falar em inépcia da peça acusatória inicial.
2.
Preliminar rejeitada.
Mérito
:

1.
A autoria e a materialidade do delito de roubo encontram-se devidamente confirmadas por meio das declarações da vítima e dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão dos réus, além da confissão da coré e outras provas constantes no caderno processual, não havendo que se cogitar na pretendida absolvição.
2.
Nota-se

através das provas colacionadas aos autos que, além de ordenar que o motorista dirigisse ao local indicado, no momento em que o taxista logrou êxito em sair do veículo, o acusado assumiu a condução do carro e empreendendo fuga, não restando dúvidas sobre a configuração do delito de roubo.
3.

Não é possível falar em desclassificação para a forma tentada de roubo, haja vista que o crime restou consumado, tendo o réu efetivamente empregado grave ameaça contra a vítima e dela subtraído seu bem, de modo que a apreensão, muito embora ocorrida instantes após o crime, não impede a configuração da inversão da posse. Precedentes do STJ.
4.
As provas produzidas nos autos são uníssonas no sentido de que a corré Luciani agiu em unidade de desígnios com o recorrente.
5.
Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal prejudicado.
6
.
O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
7
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO Ao Recurso, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010863-46.2006.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLACE DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Conforme relatado, a defesa dos recorrentes alega, em sede preliminar, a inépcia da denúncia, por violação ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.

O aludido preceito determina em sua primeira parte, que o titular da ação penal retrate na peça inaugural com a maior exatidão possível o fato criminoso e suas circunstâncias, de modo a permitir ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a denúncia incerta ou indeterminada.

Analisando os autos, em que pesem as alegações recursais, entendo que a inicial acusatória descreveu satisfatoriamente o fato criminoso imputado ao recorrente, apontando todas as circunstâncias relevantes do delito, com indicação precisa da conduta delitiva realizada pelo apelante, propiciando àqueles o devido exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a petição inicial cumpriu todos os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, demonstrando, diversamente do que alega a defesa, a conduta delitiva realizada pelo denunciado.

Neste sentido, observa-se a seguinte orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. SUPERVENCIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. DEPOIMENTO ESPECIAL. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A denúncia é suficientemente clara e concatenada, encontram-se descritos os fatos criminosos, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, sendo devidamente assegurado o exercício da ampla defesa, não revelando vícios formais. 2. É mansa a orientação da jurisprudência no sentido de que "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 18/8/2015). [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.322.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Desta feita, não vislumbro a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALLACE DA SILVA RIBEIRO
,
visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou na pena do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, a uma pena de, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, e, 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, para cumprimento no regime inicial aberto.

Narra a denúncia em face do recorrente e de Luciani Steiner, que:

“
[
...
]

no dia 09 de novembro de 2006, policiais militares em policiamento preventivo, observaram um casal em atitude suspeita entrando em um veículo; Logo depois, o motorista saiu correndo em direção a viatura da Polícia Militar, sendo identificado como taxista de Guarapari. Os policiais militares logo perceberam que se tratava de um assalto e iniciaram perseguição ao veículo e ao perceberem que o assaltante que estava conduzindo o veículo estava armado, um policial efetuou um disparo em direção ao carro, tendo o denunciado jogado a arma para fora do carro e parado o veículo em seguida. Após a abordagem feita pelos policiais o assaltante que estava na direção identificou-se como WALLACE DA SILVA RIBEIRO e em sua companhia estava LUCIANI STEINER, e ao encontrar a arma de fogo que estava em poder dos assaltantes, constatou-se que era uma arma de brinquedo, simulacro a uma pistola de cor prata e cabo preto, tipo COLT MAG 9307, modelo 4506. Foi encontrado também um cachimbo usado para fumar "crack” [...]”.

Em suas razões de apelação, a Defensoria Pública sustenta, em sede preliminar, a inépcia da denúncia, requerendo a nulidade da ação penal. No mérito, pretende (I) a absolvição do réu, sob alegação de insuficiência probatória; (II) subsidiariamente, a desclassificação do delito de roubo para o previsto no artigo 146, do Código Penal, ou ainda pelo reconhecimento da tentativa; (III) decote da circunstância majorante relativa ao concurso de agentes; (IV) aplicação da pena-base no mínimo legal; (V) concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Vale frisar que a materialidade e autoria do delito de roubo se comprovam pelo Auto de Apreensão às fls. 14/15, Boletim de Ocorrência de fls. 18/20, Auto de Entrega de Veículo às fls. 44, bem como pelas provas orais colhidas nos autos.

Inicialmente, destaca-se o depoimento da vítima Márcio Evilásio Honorato, que narrou em juízo:

“
[...
]

QUE OS ACUSADOS CONTRATARAM A CORRIDA NO PONTO DE ÔNIBUS DO CAL
D
O DE CANA SAÚDE; QUE O ACUSADO WAL
L
ACE ERA MORENO, BAIXO; QUE A CORRIDA ERA PARA IR À SETIBA; QUE PERGUNTARAM O PREÇO, QUE FOI DADO NO VALOR DE R$ 20,00; QUE ERA POR VOLTA DAS 19:30 À 20:00 HORAS; QUE A PARTIR DO MOMENTO QUE O RAPAZ ENTROU, FICOU COM RECEIO POIS O ACUSADO SENTOU ATRÁS DO DEPOENTE; QUE PAROU NO POSTO MANIA, POIS ESTAVA COM MEDO; QUE PEDIU UM DINHEIRO AO ACUSADO NO POSTO; QUE A HISTÓRIA QUE O ACUSADO CONTOU ERA DE QUE A IRMÃ DA ACUSADA HAVIA GANHO NENÉM E QUE A ACUSADA ESTAVA INDO TOMAR CONTA DO NENÉM; QUE QUEM IRIA PAGAR A CORRIDA ERA A IRMÃ DA ACUSADA LUCIANE; QUE DEPOIS FORAM CONVERSANDO SOBRE CRIANÇAS; QUE NA ENTRADA DO TREVO DE SETIBA, CONTINUOU DESCONFIADO, E QUE NA HORA EM QUE PERGUNTOU SE ERA REALMENTE NA ENTRADA DE SETIBÀ, REDUZIU O CARRO; QUE DISSE QUE ERA PARA TOCAR O CARRO DIRETO, SENÃO IRIA MATAR O DEPOENTE; QUE NÃO VIU ARMA NENHUMA, QUE APENAS DISSE QUE IRIA MATAR; QUE O PONTO ESTAVA CHEIO DE GENTE; QUE PUXOU O FREIO DE MÃO E PULOU DO CARRO; QUE A VELOCIDADE NÃO ESTAVA MUITO ALTA; QUE NÃO SE MACHUCOU; QUE O ACUSADO PEGOU O CARRO E FOI EMBORA; QUE NÃO CHEGOU A OLHAR; QUE DEPOIS QUE SAIU CORRENDO, SUBIU NO BAIRRO EM FRENTE, E ENCONTROU NA VIATURA DA POLÍCIA; QUE NA HORA QUE ENCONTROU A VIATURA, O POLICIAL O CONHECIA E FORAM ATRÁS DO CARRO: (...) QUE ELES NÃO CHEGARAM A ANDAR NEM 100 METROS COM O CARRO; QUE CONFIRMA AS ASSINATURAS E DECLARAÇÕES PRESTADAS NA ESFERA POLICIAL DE FLS. 08; QUE A FIRMA QUE O ACUSADO REALMENTE SACOU UMA PISTOLA COR DE PRATA
[...]
.

Não somente, a corré, em seu interrogatório em audiência, narrou:

"que Wallace é seu companheiro; (...) que são verdadeiros os fatos descritos na denúncia de f
l
s. 02/03; que estavam precisando de dinheiro para poderem viajar; que gostariam de voltar para o Rio de Janeiro; que seu marido, Wallace, é do Rio de Janeiro; que não sabia que o acusado estava com a arma; que nem todo o roubo tem de ter arma; que “iriam tentar a sorte”; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que Wallace só pediu que o taxista seguisse viagem com direção a Vitória, que não chegou a pedir dinheiro; (...) que o motorista do táxi estava em baixa velocidade e que conseguiu sair do carro; que não chegaram a ter a
posse do veículo; que não deu tempo, já que a polícia chegou no momento; que não chegaram a ameaçar o taxista; que só pediram que ele seguisse com o carro; que acha que o taxista nem viu a arma; que o Wallace encostou a arma nas costas do motorista; (...)"

Deve-se ressaltar ainda as informações prestadas em juízo pelo Policial Militar que participou da diligência que culminou na prisão dos acusados, o SDPM CELSO DE SOUZA BAETA, que ouvido em audiência relatou:

"(...) que o taxista encontrou os policiais em Setiba; que era um corsa prata; que depois os policiais perseguiram o carro e fizeram a abordagem; que o proprietário do veículo disse que os dois acusados chegaram e pediram uma corrida até Vila Velha e que quando chegou em Setiba, os acusados efetuaram o assalto, que largaram o taxista em Setiba e fugiram com o carro; que os policiais avistaram que o carro ainda estava na pista; que foi próximo ao Trevo de Setiba; que o taxista estava com os policiais na viatura no momento da abordagem ao carro corsa; (...)"

E, ouvido novamente sob o crivo do contraditório, asseverou:
"[...
]
que o taxista acionou o depoente e seu colega de farda, entrando na viatura em perseguição ao veículo roubado; que o próprio taxista apontou ao depoente quando viu o seu veículo e reconheceu ambos os acusados como sendo os autores do roubo de que foi vítima
[...].

Assim sendo, entendo que as provas colhidas no caderno processual mostram-se firmes e incontroversas em assegurar que o apelante, acompanhado da corré, cometeram a infração prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, não havendo que se falar na pretendida absolvição.

Nessa mesma linha, entendo não merecer acolhimento o pleito de desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146, do Código Penal, tampouco para a desclassificação para a modalidade tentada. Explico.

Em que pese as alegações defensivas de que o agente apenas teria constrangido a vítima para que o conduzisse ao local por ele determinado, noto através das provas colacionadas aos autos que, além de ordenar que o motorista dirigisse ao local indicado, no momento em que o taxista logrou êxito em sair do veículo, o acusado assumiu a condução do carro e empreendendo fuga, não restando dúvidas sobre a configuração do delito de roubo.

Ademais relembro, por pertinente, que não exclui o crime a recuperação dos objetos roubados. O fato terá repercussão na fixação da pena, mas não na consumação do roubo, que se dá “no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada (STJ, HC 222888/MG, Quinta Turma. Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02.02.2015).

Desse modo, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritários, deve-se ter por consumado crime a partir do momento em que o agente se apossa da
res furtiva,
ainda que tal posse não se configure como mansa e pacífica.

Assim, inviável falar em desclassificação para a forma tentada de roubo, haja vista que o crime restou consumado, tendo o réu efetivamente exercido grave ameaça contra a vítima e dela subtraído o veículo, de modo que, muito embora a apreensão tenha ocorrido instantes após o crime, em virtude da perseguição imediata, restou configurada a inversão da posse.

Acerca do tema colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.499.050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, consolidou orientação de que se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Inteligência da Súmula 582/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.149.780/GO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Em relação ao pedido de afastamento da causa de aumento prevista no §2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, de igual modo não me parece possível seu acolhimento, já que as provas produzidas nos autos são uníssonas no sentido de que a corré Luciani agiu em unidade de desígnios com o recorrente.

Não apenas, conforme acima mencionado, a corré confessou em juízo a prática delitiva, salientando inclusive a motivação do crime, de conseguirem dinheiro para retornarem juntos ao Rio de Janeiro.

Adiante, busca a defesa a redução da pena-base fixada no
decisum
condenatório para o mínimo legal.

Todavia, noto que assim o fez o magistrado sentenciante, estando o presente pedido prejudicado.

Por fim, em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que também constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto,

em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
,
MAS

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.